Tribunal: TJMT
Processo: 0041017-85.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041017-85.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR GALLINA - CPF: 180.063.700-44 (APELANTE), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.428.851-70 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.428.851-70 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ADEMIR GALLINA - CPF: 180.063.700-44 (APELADO), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0041017-85.2015.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ - MT

APELANTE: ADEMIR GALLINA

APELANTE: BRADESCO SAÚDE S.A.

APELADO: ADEMIR GALLINA

APELADO: BRADESCO SAÚDE S.A.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA -
BENEFICIÁRIO MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE – VINCULAÇÃO AO PLANO HÁ 10 ANOS - REAJUSTE ABUSIVO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o juiz é o destinatário da prova e incumbe a ele a análise das provas produzidas e a necessidade ou não de sua realização, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos foram suficientes para embasar o seu convencimento.

De acordo com o entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1568244/RJ - TEMA 952, nos contratos firmados entre 02/01/1999 e 31/12/2003 deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998.

A variação do valor na contraprestação pecuniária não poderá atingir o usuário com mais de 60 (sessenta) anos de idade, que participa de um plano de saúde há mais de 10 (dez) anos. Se, no caso, o autor possui plano há mais de 10 anos, mostra-se abusivo o reajuste por faixa etária

ao completar 60 anos.

Não havendo comprovação de má-fé, a repetição do indébito deve ser realizada na forma simples a partir do ajuizamento da ação a ser apurado em liquidação de sentença.

Embora a situação narrada nos autos tenha causado certa ansiedade e desconforto à parte autora, certamente não foram capazes de atingir seus atributos personalíssimos, não ultrapassando o patamar de meros dissabores do cotidiano, os quais são inerentes à própria vida em sociedade. Logo, não há falar em danos morais.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ADEMIR GALLINA E BRADESCO SAÚDE
na
Ação de Declaração de Nulidade de Cláusula Abusiva c/c Pedido de Repetição do Indébito e Dano Moral n. 0041017-85.2015.8.11.0041

ajuizada pelo primeiro em face do segundo recorrente
, cuja sentença julgou
parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para reconhecer como abusivo o percentual de 89,47% aplicado em decorrência da mudança da faixa etária e determinou que a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

Ainda condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante
ADEMIR GALLINA
alega o impedimento legal de aumento da mensalidade para idosos que participam do plano de saúde há mais de 10 anos, conforme art. 15, parágrafo único, da Lei no 9656/98, art. 2o, § 1o, da Resolução CONSU no 6/98 e TEMA 952 do STJ.

Sustenta que o contrato entre as partes foi firmado em 1.999 e o aumento questionado ocorreu em 2012, após o apelante entrar na faixa dos 60 anos e após 13 anos de participação, admitindo-se apenas os reajustes anuais definidos pela ANS, motivo pelo qual se requer a reforma da sentença.

Defende a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente em excesso, nos termos do art. 42 do CDC, acrescidos de juros e correção monetária.

Assevera que o aumento abusivo do plano de saúde de idoso que participa há mais de 10 anos se caracteriza como ato ilícito, cabendo o dever de reparar o dano moral, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Nas contrarrazões (ID
161091065), a operadora de plano de saúde pugna pelo desprovimento do apelo.

Por sua vez, o apelante
BRADESCO SAÚDE S.A
.

suscita a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a impugnação ao laudo pericial não foi levada em consideração, pois o juízo singular julgou antecipadamente a lide, o que fere os princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, alega que
o seguro adquirido prevê reajuste por mudança de faixa etária, sendo que a jurisprudência do STJ a já firmou tese sobre a legalidade do reajuste de prêmio do seguro saúde em razão da mudança de faixa etária, quando devidamente previsto no contrato com percentuais razoáveis, possibilitando a permanência do idoso como beneficiário, observado o princípio da boa-fé objetiva.

Sustenta que o autor não pode alegar surpresa com o aumento dos prêmios, uma vez que as Condições Gerais foram por ele anexadas aos autos, sendo impossível se falar em desconhecimento das cláusulas contratuais.

Salienta que, caso se entenda pela manutenção da sentença recorrida, deve ser estabelecido que a atualização de eventual valor a ser devolvido deverá ocorrer pela taxa SELIC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Sob tais argumentos, requer o desprovimento do recurso a fim de que a sentença seja julgada improcedente, ou alternativamente, se mantida a sentença, que a atualização de eventual valor a ser devolvido deverá ocorrer pela taxa SELIC.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
161091064
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o requerido/apelante
BRADESCO SAÚDE S.A.,

argui a presente
preliminar, sob o argumento de que não fora analisada a impugnação ao laudo pericial apresentado, o que fere os princípios da ampla defesa e do contraditório.

No entanto, a preliminar não prospera.

A questão sob análise trata da validade da cláusula contratual que prevê o aumento da mensalidade após mudança da faixa etária da parte autora ao completar 60 anos e embora conste do laudo a expressão “após de 60 anos”, verifica-se que a magistrada a quo levou em consideração todas as provas produzidas nos autos, além da Resolução Normativa no 63/20223 da ANS e do TEMA 952/STJ, o qual firmou a tese de que
“
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.”

Assim, para o deslinde da controvérsia, cabia à juíza singular apenas a análise de todas as provas produzidas nos autos e não somente do laudo pericial.

Aliás, sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, assim prevê:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois a juíza
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas documentais constantes nos autos, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Com efeito, sobre o julgamento antecipado do mérito, o artigo 355 do CPC/15 disciplina:

“
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.
” (g.n.).

Como se nota,

o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Logo,
rejeito
a preliminar arguida.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
161098167
), que o autor
ADEMIR GALLINA
é beneficiário do plano de saúde Bradesco Saúde Top
, conforme contrato ad
erido em 29/11/1999 (ID
161098169)
.

Segundo o demandante, na época da contratação do plano de saúde,
o valor mensal importava em R$ 849,02 (oitocentos e quarenta e nove reais e dois centavos).

Alegou que em outubro/2012, ao completar 60 anos a mensalidade aumentou para o valor de R$ 1.609,60 (um mil seiscentos e nove reais e sessenta centavos) e no mês subsequente (novembro de 2012) houve outro aumento para R$ 1.737,23 (um mil setecentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos).

Sustentou que os aumentos sucessivos são abusivos e em percentual maior do que o previsto na tabela da ANS, devendo ser declara a nulidade da cláusula 12, referente ao reajuste por mudança de faixa etária.

Assim, ajuizou a presente ação para o fim de declarar a nulidade da cláusula mencionada e obrigar a requerida a cessar a cobrança abusiva em razão da mudança na faixa etária, acima do reajuste autorizado pela ANS.

A requerida apresentou contestação, arguindo em prejudicial de mérito a prescrição, pois que a cláusula questionada iniciou sua incidência em outubro/2012 e a demanda fora proposta em agosto de 2015. No mérito, alegou a inexistência de cobrança indevida e a regularidade do reajuste ante a previsão da

cláusula contratual. Ao final, defendeu a inexistência de dano moral indenizável.

No ID 161098192, foi produzido laudo pericial.

No ID 161098196, o autor manifestou concordância com o laudo apresentado e nos ID’s 161098198 e 161098199, a requerida impugnou o laudo.

Ao julgar o feito, a juíza
Dra. Edna Ederli Coutinho
, julgou parcialmente procedente demanda, conforme relatado.

Inconformados, recorrem ambas as partes.

Pois bem.

No caso em tela, aplicam-se ao presente julgamento as normas, princípios e regras constantes no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que autor e requerida se submetem aos conceitos de consumidores e fornecedores constantes nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.

Da análise dos autos, nota-se que o autor aderiu o plano de saúde em 29/11/1999, ou seja, antes da vigência da Lei 10741/03 (Estatuto do Idoso), que ocorreu em 03/01/2004 e vedou a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade (artigo 15, § 3o).

E o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática de Recursos Repetitivos, firmou entendimento acerca da possibilidade de reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária (TEMA 952).

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998).

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade”, apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boafé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:

a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, os seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, o Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam - aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira” com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.12. Recurso especial não provido”.

(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Desse modo, ficou decidido que a norma do Estatuto do Idoso que veda a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade, apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

Com efeito, nos contratos firmados entre 02/01/1999 e 31/12/2003 deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

No caso, o contrato foi celebrado em 1999, e a tabela dos reajustes prevista no contrato, conforme cláusula 12, é a seguinte:

Destarte, quando o autor completou 60 anos de idade, já participava do plano há mais de 10 anos, não podendo o reajuste atingi-lo, na forma do artigo 2o, § 1o da Resolução CONSU no 6/1998,
verbis:

Art. 2o - As operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde poderão adotar por critérios próprios os valores e fatores de acréscimos das contraprestações entre as faixas etárias, desde que o valor fixado para a última faixa etária, não seja superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária, obedecidos os parâmetros definidos no Art. 1o desta Resolução.

§ 1o A variação de valor na contraprestação pecuniária não poderá atingir o usuário com mais de 60 (sessenta) anos de idade, que participa de um plano ou seguro há mais de 10 (dez) anos, conforme estabelecido na Lei no 9.656/98
.

§ 2o A contagem do prazo estabelecido no parágrafo anterior deverá considerar cumulativamente os períodos de dois ou mais planos ou seguros, quando sucessivos e ininterruptos, numa mesma operadora, independentemente de eventual alteração em sua denominação social, controle empresarial, ou na sua administração, desde que caracterizada a sucessão.

§ 3o As operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde podem oferecer produtos que tenham valores iguais em faixas etárias diferentes."

Observa-se das faturas da mensalidade colacionadas pelo autor (ID’s
161098168
), que em agosto/2012 o beneficiário pagou mensalidade no valor de R$ 849,02 (oitocentos e quarenta e nove reais e dois centavos), e a partir de dezembro/2012, o valor foi elevado para R$ 1.737,23 (mil setecentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos).

Assim, considerando que em 21/09/2012 o autor completou 60 anos de idade, a mensalidade do seu plano de saúde teve reajuste de 89,47% pela mudança de faixa etária.

No entanto, é importante destacar que quando da majoração da mensalidade (dezembro/2012), o autor já mantinha relação contratual com a operadora de plano de saúde há mais de 10 anos.

Logo, deve ser
reconhecida a abusividade do percentual aplicado, nos termos da orientação do STJ, conforme REsp n. 1.568.244/RJ,
verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 335 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 9.656/1998. RESP 1.568.244/RJ. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão por aplicação da Súmula 284/STF.

2. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, é vedado às operadoras de planos de saúde efetuarem a majoração dos valores dos contratos celebrados antes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998, cujos beneficiários, com vínculo há mais de 10 (dez) anos, ultrapassaram a idade de 60 (sessenta) anos.

3. Concluindo o Tribunal originário que o contrato celebrado entre as partes é anterior à Lei 9.656/1998, bem como que a recorrida, vinculada ao plano de saúde há mais de 19 (dezenove) anos, contava com 71 (setenta e um) anos quando da majoração da mensalidade e o percentual aplicado superou mais de 8 (oito) vezes o limite estabelecido para a faixa etária de 0-17 anos, descabe a este Tribunal de Uniformização a revisão do posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ.

4. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido.

5. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt no REsp 1899296/SP. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. Terceira Turma. Julgado em 15/03/2021. Publicado em 17/03/2021).

Assim, correta a sentença que declarou a nulidade do reajuste por faixa etária ao completar 60 anos, devendo em
liquidação de sentença ser apurado o percentual justo mediante cálculos, quando se verificará o valor efetivamente adimplido a maior, o qual deverá ser devolvido na forma simples, pois,
em que pese ser abusivo o reajuste, não há que se falar em devolução em dobro do valor debitado.

Assim, o direito à devolução de valores pagos decorrentes de reajustes abusivos ocorrido no contrato de plano de saúde tem como marco inicial a data do ajuizamento da ação, momento a partir do qual a parte autora externou sua discordância sobre a cobrança indevida.

No que diz respeito à repetição em dobro, a

jurisprudência do STJ, tem entendido que a aplicação da pena de devolução em dobro da quantia cobrada indevidamente (art. 42, parágrafo único, do CDC), depende de prova cabal da má-fé do credor, o que, no caso, não restou comprovado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PROVA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. 1. Carecem do necessário prequestionamento as matérias não debatidas pelo Tribunal de origem, não tendo sido opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão. Incidência das súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente (art. 42, parágrafo único, do CDC), não prescinde da demonstração de má-fé por parte do credor. 3. Para que se alterassem as conclusões do julgado no sentido da inexistência, in casu, de má-fé por parte da instituição financeira, seria necessária a interpretação de cláusulas do contrato firmado entre as partes, assim como o reexame das provas constantes dos autos, providências vedadas em sede especial, a teor das súmulas 05 e 07/STJ. 4. A simples transcrição de ementas é insuficiente para a demonstração do dissídio jurisprudencial. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg nos EDcl no Ag 1091227 SP AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0202933-9, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, JULGADO 02/08/2011)
.

No que diz respeito ao dano moral, embora a situação narrada nos autos tenha causado certa ansiedade e desconforto à parte autora, certamente não foram capazes de atingir atributos personalíssimos seus, não ultrapassando o patamar de meros dissabores do cotidiano, os quais são inerentes à própria vida em sociedade.

Assim, não há que se falar em lesão a direito de personalidade, o que não configura danos morais.

Ante o exposto,
nego p
rovimento
a ambos os recursos e majoro os
honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023